Tribunal: TJDFT
Processo: 0744371-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744371-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON FELIX COELHO, ELOISA SALVADORA LOPES DE SOUZA, ESMAEL PIRES DE OLIVEIRA, EULA MARIA FERNANDES E SILVA PEREIRA, GEANE CRISTINA LOPES DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA CORDEIRO, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, MILRA SILVA SITARO, FRANCISCA DE FATIMA ASSIS DA SILVA, VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (ID 77185337) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença no 0025906-42.2008.8.07.0001 ajuizado por EDMILSON FELIX COELHO e outros, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente federativo. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 247269536-na origem): "Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por EDMILSON FELIX COELHO, ELOISA SALVADORA LOPES DE SOUZA, ESMAEL PIRES DE OLIVEIRA, EULA MARIA FERNANDES E SILVA PEREIRA, GEANE CRISTINA LOPES DA SILVA, MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, MILRA SILVA SITARO, FRANCISCA DE FATIMA ASSIS DA SILVA, VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, Id. 79468375, págs. 1/5. Autos relatados na decisão Id. 101449241. Cálculos da Contadoria anexados à certidão Id. 227254614. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos, sob o argumento de que a SELIC deve incidir apenas sobre o montante atualizado e não sobre o total apurado antes da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, sob pena de haver anatocismo (Id. 238897226 e 246793985). Foi deferida a habilitação dos herdeiros da credora MILRA SILVA SITARO (decisão Id. 235576196). Os credores sustentam estarem corretos os cálculos da Contadoria (Id. 243642282). É o relatório. Decido. A Resolução do CNJ n.o 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e os respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo determina que: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6odo artigo anterior". A questão, inclusive, já foi decidida pelo C. CNJ e pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução n.o 303/2019, no Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, esclareceu a partir de dezembro de 2021: “deverá haver uma consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida de valor incidirá somente a taxa Selic”. Dessa forma, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, apurado segundo as regras vigentes até a edição da EC n.o 113/2021, sem segregação de qualquer parcela, o que inclui o valor corrigido e os juros de mora. A partir de então, incide apenas a SELIC. Ainda nesse ponto, não há que se falar em violação a entendimentos jurisprudenciais ou ao disposto na legislação, pois a aplicação da SELIC decorre diretamente da Constituição. A resolução do CNJ se limitou a dar aplicação ao disposto na Lei Maior após a edição da EC n.o 113/2021. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Estão corretos, portanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.435/RS. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e determinou a remessa à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. II – Questão em discussão 3. A questão relativa à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ADI no 7.435/RS é inovação recursal, pois não foi alegada na impugnação, logo não apreciada pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a prejudicialidade externa; (ii) a alegada inexigibilidade da obrigação imposta no título exequendo; e (iii) se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado. III – Razões de decidir 5. A existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do cumprimento de sentença originário não procede, pois a ARC no 0723087- 35.2024 .8.07.0000 não foi conhecida. 6. A tese fixada no Tema 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais. 7. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07481809720248070000 1973393, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2025, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2025 - destaquei) 1 _ Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. 2 _ HOMOLOGO os cálculos Id. 227254614. 3 _ Expeça-se as requisições e arquivem-se os autos enquanto se aguarda o seu pagamento. “ A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 77185337) que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a EC n. 113/2021 em seu art. 3o estabeleceu que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem observar, uma única vez, a Taxa Selic acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, o que afasta a possibilidade de incidência de juros compostos. Aduz que não pretende a exclusão dos juros moratórios anteriores à vigência da EC 113/2021, mas apenas que sobre os juros já incorporados ao valor devido não incida novamente a Selic, de modo a evitar bis in idem e violação à norma constitucional. Defende, ainda, que a Resolução n. 303/2019 do CNJ padece de vício de inconstitucionalidade, por contrariar o disposto na referida Emenda Constitucional ao permitir a capitalização de juros nas condenações impostas à Fazenda Pública. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o fundamento de que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação, diante da iminência da expedição e pagamento das requisições de pequeno valor ou precatórios com base em cálculos que entende indevidos. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que se determine a incidência da Taxa Selic apenas sobre o valor principal, excluídos os juros moratórios, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme também estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar. Em primeiro lugar, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base no título judicial transitado em julgado, cujos parâmetros de correção monetária e juros de mora foram estabelecidos de forma clara e expressa, como determina o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. A EC no 113/2021 instituiu, no art. 3o, a incidência única da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pelas Resoluções no 448/2022 e no 482/2022, por sua vez, regulamentou o tema, determinando que a SELIC incida, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, compreendendo principal e encargos anteriores. Tal metodologia não implica capitalização de juros, pois a Taxa SELIC, por sua natureza, engloba remuneração e atualização monetária da dívida. No que se refere à alegação que a Resolução 303/2019 do CNJ seria inconstitucional, convém ressaltar que a resolução foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT, que atribuiu ao CNJ a competência para regulamentar o regime de precatórios. Assim sendo, trata-se de norma infraconstitucional que possui presunção de legalidade. Além disso, não foi demonstrada pelo agravante nenhuma violação da norma à Constituição Federal. Ademais, também não restou demonstrado o perigo de dano ou risco de irreversibilidade. A mera possibilidade de expedição de RPV não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Como é sabido, a tutela de urgência exige risco concreto e iminente. A simples alegação genérica de risco ao erário ou à irreversibilidade da medida não supre a exigência legal. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital